Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-88.2025.8.11.0087
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002242-88.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), IVANIO MILANI MACHADO - CPF: 922.184.231-20 (RECORRIDO), THAIS LETICIA CALISTO - CPF: 019.753.641-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal, afastando multa aplicada em razão do transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal. A fiscalização lavrou Termo de Apreensão e Depósito após constatar a ausência do documento fiscal obrigatório durante o transporte da mercadoria, aplicando penalidade correspondente a 30% do valor da operação, nos termos da legislação tributária estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação acessória consistente no porte de documento fiscal durante o transporte de mercadorias possui natureza autônoma em relação à obrigação principal tributária; e (ii) estabelecer se a multa aplicada no percentual de 30% sobre o valor da operação possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação tributária estadual determina que mercadorias em circulação estejam sempre acompanhadas de documento fiscal idôneo, considerando irregular a operação desacompanhada da documentação exigida.

O transporte de mercadoria sem nota fiscal configura descumprimento de obrigação acessória autônoma, legitimando a aplicação da penalidade prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/98.

A multa aplicada decorre diretamente de previsão legal, inexistindo discricionariedade administrativa quanto ao percentual incidente sobre o valor da operação.

A base de cálculo da penalidade corresponde ao valor da operação e não ao montante do tributo devido, razão pela qual a circunstância de a multa superar o valor do ICMS não caracteriza confisco.

A obrigação acessória possui natureza autônoma e pode subsistir independentemente da obrigação principal, conforme entendimento jurisprudencial.

A penalidade fixada em 30% do valor da operação, quando prevista expressamente em lei e aplicada dentro dos parâmetros normativos, não apresenta natureza confiscatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo configura infração tributária decorrente do descumprimento de obrigação acessória autônoma.

A multa prevista na Lei Estadual nº 7.098/98 pela ausência de nota fiscal durante o transporte de mercadorias possui base de cálculo vinculada ao valor da operação.

A circunstância de a multa superar o valor do tributo incidente não caracteriza confisco quando a penalidade decorre de obrigação acessória autônoma e possui previsão legal expressa.

A aplicação da multa prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/98 independe da existência de discricionariedade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 35-A, parágrafo único, e 47-E, III, “a”; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1000256-91.2024.8.11.0004, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 22/07/2024; TJMT, N.U. 1020218-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/03/2026; TJMT, N.U. 1060045-93.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora IVANIO MILANI MACHADO para o fim de “(...)
REDUZIR a multa de ofício aplicada no Auto de Infração nº 1173917-7 para o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo devido.
(...)” (Id. nº 364716442).

Em suas razões recursais a parte recorrente/reclamada postula pela reforma do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial sustentando a legalidade da autuação e da multa imposta, bem assim que a sentença incorreu em erro de premissa fática equivocada ao reduzir a multa aplicada ao percentual de 50% (cinquenta por cento), quando o ato administrativo a fixou no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do tributo devido; postulando ao final pelo restabelecimento da penalidade nos exatos termos do TAD nº 1173917-7.

Em contrarrazões recursais a parte recorrida/reclamante postula pelo julgamento de improvimento recursal, com a consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inexistindo preliminares ou prejudiciais de mérito a serem enfrentadas e verificando estarem presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

No mérito tenho que assiste razão ao recurso inominado ora interposto.

O ato sentencial comporta reforma no que tange ao capítulo da sentença devolvido no presente expediente recursal.

O ponto central da questão posta em juízo reside na verificação da autonomia ou não da obrigação acessória, bem assim, em sendo ela autônoma, a configuração ou não de penalidade (multa) confiscatória.

Deflui dos autos que a parte autora realizou a venda de mercadoria tendo sido ela encaminhada sem estar acompanhada da imprescindível nota fiscal conforme determina a norma aplicável (Lei nº 7.038/98, art. 2º e 3º).

Nesse passo, é que tendo havido abordagem verificou-se a ausência do documento fiscal, razão pela qual restou lavrado o TAD – Termo de Apreensão e Depósito nº 1173917-7, constituindo-se o crédito tributário, aplicando-se a penalidade correspondente a 30% (trinta por cento) sobre a base de cálculo – valor da operação –, no valor de R$32.528,70 (trinta e dois, mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos), constituído pelo valor devido a título de tributo – ICMS – no valor de R$11.765,70 (onze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) e pelo valor da penalidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre a base de cálculo, no valor de R$20.763,00 (vinte mil, setecentos e sessenta e três reais).

O documento constante dos autos aponta como vase de cálculo o valor de R$69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos e dez reais).

No caso presente a norma aplicável à matéria – Lei nº 7.038/98 e RICMS – estabelecem a existência de penalidade administrativa, em razão do não cumprimento de uma obrigação acessória, qual seja, a de portar o documento fiscal inerente à operação, no caso presente, quando do transporte.

Conforme anota a norma legal (Lei nº 7.038/98, art. 35-A e parágrafo único) - “
As mercadorias e serviços,
em qualquer hipótese
, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
”, (com destaque) – e conclui pelo comando presente no parágrafo único do mesmo dispositivo legal que “
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos
ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.
”, (com destaque).

Decorre, pois que quando da abordagem de fiscalização o documento fiscal não acompanhava a mercadoria, fato que revela a caracterização do descumprimento da obrigação acessória que ostenta natureza autônoma.

Destarte, verificada a ocorrência do fato gerador, isto é, transporte da mercadoria desacompanhado do documento fiscal, resta por devida a aplicação da pena pecuniária estabelecida no art. 47-E, inciso III, “a”.

Nesse sentido é que em razão da penalidade aplicada pelo ente fazendário, aduz a parte autora que se constitui com natureza de confisco, porquanto o valor fixado supera o valor do próprio tributo incidente na hipótese.

Referida alegação, contudo, não é suficiente para modificar a penalidade aplicada.

Decorre da norma legal o percentual que deve ser aplicado em tal hipótese, sendo certo que inexiste discricionariedade no ato, competindo, tão só aplicar, diante do caso concreto e da ocorrência da infração, a multa fixada no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da operação e não do tributo devido.

Vale dizer, inexiste relação com o tributo, pois a base de cálculo da multa é o valor da operação.

Assim, tendo a operação o valor de R$69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos e dez reais), esse valor é o que servirá como base de cálculo do tributo devido – ICMS, no caso na alíquota de 17% (dezessete por cento) – e igualmente será a base de cálculo da multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória, essa no importe de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei nº 7.038/98.

Ora, tendo a mesma base de cálculo e alíquotas em percentuais distintos soa lógico que os valores sejam distintos, de modo que sendo o percentual aplicável à obrigação acessória maior, por certo que o valor também o será.

Justamente por isso que não se aplica limitação à restrição da penalidade ao valor do tributo, eis que se trata de obrigação autônoma, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, valendo consignar:

EMENTA
­RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
Ademais, como é sabido, o transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização em que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória,
havendo reponsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário entre o transportador que aceitar transportar a mercadoria sem documentação fiscal correspondente à carga. (N.U 1000256-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA,
Julgado em 22/07/2024
, Publicado no DJE 26/07/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE FORMAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS EM POSTO FISCAL. PORTARIA SEFAZ/MT. BASE DE CÁLCULO DA MULTA. VALOR DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de execução fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20231480, referente à multa aplicada por infração à legislação tributária estadual, mantendo a exigibilidade do crédito decorrente do descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de registro de passagem em posto fiscal no Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula pela ausência de juntada do processo administrativo ou por inobservância dos requisitos dos arts. 202 e 203 do CTN; (ii) estabelecer se a Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT afasta a obrigação de apresentação dos documentos fiscais em posto fiscal quando a operação estiver acobertada por NF-e; e (iii) determinar se a multa aplicada possui base de cálculo incorreta ou caráter confiscatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos dos art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, possui de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.
4. A juntada do processo administrativo não constitui requisito de validade da CDA, podendo o procedimento permanecer na repartição competente, nos termos do art. 41 da Lei de Execução Fiscal, inexistindo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa.
5. A Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT limita-se a dispensar a aposição de carimbo físico em documentos eletrônicos, não afastando a obrigatoriedade de apresentação dos documentos fiscais em postos fiscais para fins de controle do trânsito de mercadorias.

6. A legislação estadual, impõe a obrigação de apresentação dos documentos fiscais em todas as Unidades Operativas de Fiscalização, sendo a inobservância infração autônoma passível de multa, ainda que inexistente inadimplemento da obrigação principal.

7. A base de cálculo da multa por infração à obrigação acessória no transporte de mercadorias corresponde ao valor da operação, compreendido como o valor das mercadorias transportadas, em consonância com a Lei Estadual n. 7.098/1998.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, §§ 2º e 3º, 202 e 203; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 41; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, 45, III, “l”, e 47-E, III, “j”; Lei Complementar n. 87/96, arts. 2º e 13, I; Portarias SEFAZ/MT n. 358/2011 e n. 107/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1020280-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2026; TJMT, N.U. 1031838-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 2.12.2025; TJMT, N.U. 1009946-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 5.8.2025; TJMT, N.U. 1040558-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.7.2025; STF, Tema 863 da Repercussão Geral; TJMT, N.U. 1002319-48.2024.8.11.0050, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1004234-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 11.12.2025. (N.U 1020218-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/03/2026
, Publicado no DJE 04/03/2026)

Não se vislumbra no caso em exame a ocorrência da alegada natureza de confisco na penalidade aplicada; o que se afirma exatamente pela natureza autônoma da obrigação que pode subsistir até mesmo na hipótese de inexistência de obrigação principal. Nesse sentido colaciono:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRANSPORTE DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL NO TRANSPORTE DE ANIMAIS. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de multa aplicada em decorrência da ausência de documento fiscal no transporte de gado entre propriedades rurais do mesmo titular. Embora reconhecida administrativamente a inexistência de fato gerador do ICMS, por se tratar de transferência interna de animais entre fazendas do mesmo proprietário, foi lavrado auto de infração pela ausência de documento fiscal que acompanhasse a carga, circunstância que ensejou a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de fato gerador do ICMS afasta a exigibilidade da obrigação acessória consistente na emissão de documento fiscal para transporte de mercadorias;
(ii) estabelecer se a multa aplicada pelo transporte de animais desacompanhados de nota fiscal possui caráter confiscatório ou base de cálculo irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de fato gerador do ICMS não afasta o dever de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, as quais possuem natureza autônoma.
4. A legislação estadual determina que mercadorias em circulação estejam sempre acompanhadas de documento fiscal idôneo, nos termos do art. 35-A da Lei Estadual nº 7.098/98.

5. A apresentação da Guia de Trânsito Animal (GTA) não substitui a exigência de nota fiscal, por se tratar de documentos com finalidades distintas, sendo o documento fiscal o exigido pela legislação tributária para acobertar a operação de transporte.

6. A ausência de documento fiscal durante o transporte subsume-se às hipóteses previstas nos arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/98, legitimando a aplicação da penalidade administrativa.

7. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado produzir prova capaz de infirmar os elementos constantes da autuação.
8. A alegação de erro na avaliação dos animais transportados, sob o argumento de que seriam “boi magro” e não “boi gordo”, não foi acompanhada de prova idônea apta a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo.

9. A multa equivalente a 30% do valor da operação possui previsão legal expressa e não se revela confiscatória, sendo insuficiente a mera alegação de que o valor supera eventual tributo que poderia incidir na operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de fato gerador do ICMS não afasta o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, que possuem natureza autônoma.

2. O transporte de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo configura infração tributária passível de multa, ainda que a operação não implique incidência de tributo.
3. A Guia de Trânsito Animal (GTA) não substitui a nota fiscal exigida pela legislação tributária para acobertar o transporte de mercadorias.

4. A multa prevista na legislação estadual pelo descumprimento de obrigação acessória, fixada em percentual do valor da operação, não possui caráter confiscatório quando prevista em lei e aplicada dentro dos parâmetros normativos.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, §§ 2º e 3º; CPC/2015, art. 373, I; Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 17, XIV e XV, 35-A, 45, III, “a”, e 47-E, III, “a”; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1043151-81.2021.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Cível, j. 01/06/2023; TJMT, N.U. 1000256-91.2024.8.11.0004, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 22/07/2024; TJMT, N.U. 1020218-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/03/2026.
(N.U 1060045-93.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 10/03/2026
, Publicado no DJE 13/03/2026)

Logo, não se configura a alegada natureza de confisco na multa – obrigação autônoma – que se impõe diante da tipicidade legal verificada na conduta do reclamante em relação à sanção que lhe deve ser imposta por força de lei.

Esses elementos de prova conduzem ao sucesso da pretensão recursal a fim de afastar a tese firmada na exordial, conduzindo ao julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte autora, mantendo incólume o ato administrativo que resultou na aplicação da multa ao reclamante por ausência do documento fiscal, frise-se, necessário ao transporte da mercadoria.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e a ele
DOU PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Diante do resultado do recurso não se impõe a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 55).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026